Tribunal: TJBA
Processo: 8006803-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006803-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: FERNANDA OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
JUCA ALMEIDA FORMIGLI SERRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AO ÍNDICE IPC SAÚDE (FIPE). TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a limitação dos reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo da parte agravada, no período de 2021 a 2024, ao índice IPC Saúde (FIPE), em substituição à metodologia contratual que previa reajustes financeiros e atuariais baseados em critérios de sinistralidade. A parte agravante sustenta a legalidade dos reajustes aplicados, nos moldes da Lei nº 9.656/1998 e das Resoluções Normativas da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal e adequada a concessão de tutela provisória para limitar, de forma cautelar, os reajustes contratuais do plano de saúde coletivo com base em índice diverso do previsto contratualmente, diante de indícios de ausência de transparência na metodologia aplicada pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da cláusula contratual evidencia a ausência de critérios objetivos e transparentes para os reajustes, o que justifica, em juízo de verossimilhança, o controle judicial da metodologia adotada, especialmente em sede de tutela provisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o controle judicial dos reajustes de planos de saúde coletivos, desde que demonstrada a abusividade ou a inexistência de parâmetros técnicos claros, conforme decidido no REsp 1.568.244/RJ.

O deferimento da tutela de urgência observa os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do risco de desassistência à parte agravada.

A medida liminar deferida é de natureza reversível e não impede a produção de prova pericial determinada na instância de origem, que poderá elucidar a adequação dos percentuais aplicados.

A manutenção da tutela assegura a continuidade do serviço de saúde em condições razoáveis, protegendo o consumidor contra eventual onerosidade excessiva e garantindo o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar, de forma provisória, os reajustes de plano de saúde coletivo a índice menos gravoso quando houver indícios de ausência de transparência na cláusula contratual.

A reversibilidade da medida liminar e a possibilidade de produção de prova pericial justificam sua manutenção até ulterior decisão de mérito.

A proteção ao consumidor e a continuidade do serviço essencial de saúde autorizam a intervenção judicial nos reajustes, desde que pautada em verossimilhança e risco de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 16; CDC, art. 51, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006803-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada FERNANDA OLIVEIRA BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator